Tribunal: STJ
Processo: 0016581-62.2015.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239576 - MT(2025/0401040-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S. A - MT-PAR
ADVOGADOS
: RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - MT018515
VITOR CARMO ROCHA - MT015334
AGRAVADO
: FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - MT005325
ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - MT009749B
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL
E
ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022 DO CPC). OMISSÃO
INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL (DECRETO ESTADUAL N.
). IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE
369/2020
DE IMÓVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Conforme delimitado na decisão agravada, nota-se que o Tribunal
de origem enfrentou expressamente o tema referente à natureza devoluta da
área e à suposta destinação pública, afirmando a regularidade do processo de
arrecadação e a inexistência de domínio público, além de qualificar como
inovação recursal a invocação do Decreto n.
(fls. 1294-1296; 1297-
369/2020
1298). Acresça-se que a Corte de origem explicitou que atos administrativos
internos e supervenientes, editados unilateralmente pela Administração
Pública, não têm o condão de alterar a titularidade de imóvel litigioso
reconhecida judicialmente com base em processo formalmente válido e sob
ampla cognição contraditória. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não
há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido:
art. 1.022
AgInt no relator
, Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.878.277/DF
Primeira Turma, julgado em D Je de
AgInt no relator Ministro
4/12/2023,
Mauro Campbell
; AR Esp n.
Segunda
Marques,7/12/2023
2.156.525/SP,
Turma, julgado em DJe de 28/11/2022, 2/12/2022.
2. Outrossim, na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão atacado e
das razões de recurso especial que o acolhimento da pretensão recursal
demanda reexame do contexto fático-probatório (natureza devoluta,
destinação pública, validade do procedimento de arrecadação). Todavia, não
cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial").
3. Ademais, resta inviável o conhecimento do apelo pela alínea “c”
do inciso III do da Constituição Federal, pois a incidência da Súmula n. 7/STJ
impede a verificação da indispensável similitude fática entre os paradigmas
indicados e o acórdão recorrido, obstando a demonstração válida do dissídio.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56336716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4df9bcde-2d06-4777-8a69-3efb5f791b2a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4df9bcde-2d06-4777-8a69-3efb5f791b2a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239576 - MT(2025/0401040-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S. A - MT-PAR
ADVOGADOS
: RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - MT018515
VITOR CARMO ROCHA - MT015334
AGRAVADO
: FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - MT005325
ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - MT009749B
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL
E
ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022 DO CPC). OMISSÃO
INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL (DECRETO ESTADUAL N.
). IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE
369/2020
DE IMÓVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Conforme delimitado na decisão agravada, nota-se que o Tribunal
de origem enfrentou expressamente o tema referente à natureza devoluta da
área e à suposta destinação pública, afirmando a regularidade do processo de
arrecadação e a inexistência de domínio público, além de qualificar como
inovação recursal a invocação do Decreto n.
(fls. 1294-1296; 1297-
369/2020
1298). Acresça-se que a Corte de origem explicitou que atos administrativos
internos e supervenientes, editados unilateralmente pela Administração
Pública, não têm o condão de alterar a titularidade de imóvel litigioso
reconhecida judicialmente com base em processo formalmente válido e sob
ampla cognição contraditória. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não
há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido:
art. 1.022
AgInt no relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.878.277/DF,
Primeira Turma, julgado em D Je de
AgInt no relator Ministro
4/12/2023,
Mauro Campbell
; AR Esp n.
Segunda
Marques,7/12/2023
2.156.525/SP,
Turma, julgado em DJe de 28/11/2022, 2/12/2022.
2. Outrossim, na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão atacado e
das razões de recurso especial que o acolhimento da pretensão recursal
demanda reexame do contexto fático-probatório (natureza devoluta,
destinação pública, validade do procedimento de arrecadação). Todavia, não
cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial").
3. Ademais, resta inviável o conhecimento do apelo pela alínea “c”
do inciso III do da Constituição Federal, pois a incidência da Súmula n. 7/STJ
impede a verificação da indispensável similitude fática entre os paradigmas
indicados e o acórdão recorrido, obstando a demonstração válida do dissídio.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56062728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 1c2d4519-e3e9-4035-9e34-99f441d231ed

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MT PARTICIPAÇÕES E
PROJETOS S.A. – MT-PAR contra decisão monocrática (fls. 1393–1397) que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, ao
fundamento de inexistência de omissão (art. 1.022 do Código de Processo Civil),
qualificação de “inovação recursal” quanto ao Decreto Estadual n.
e incidência
369/2020
da Súmula n. 7/STJ.
Além disso, a decisão assentou a inviabilidade de conhecimento pela alínea
“c” do
III, da Constituição Federal por ausência de cotejo analítico (art. 1.029, §
art. 105,
1o, CPC), nos termos da seguinte ementa (fls. 1393-1397):

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL (ART. 1.022 DO CPC). OMISSÃO INEXISTENTE.
INOVAÇÃO RECURSAL (DECRETO ESTADUAL N.
). REEXAME
369/2020
FÁTICO-PROBATÓRIO.

RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
N.
7/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

A parte agravante sustenta: i) a inaplicabilidade da
por se
Súmula n. 7/STJ,
tratar de revaloração jurídica de fatos já delineados no acórdão (fls. 1411-1413); ii)
violação ao
do Código de Processo Civil, por indevida recusa de apreciação de
art. 493
fato superveniente (Decreto Estadual n.
), que não constitui inovação recursal
369/2020
(fls. 1414-1416); iii) violação ao
do Código de Processo Civil, por omissões
art. 1.022
específicas quanto ao Parecer Técnico n.
do INTERMAT e ao Decreto
803/2014
Estadual n.
(fls. 1417-1419).
369/2020
Requer a reconsideração ou o provimento do agravo interno, com o
afastamento dos óbices apontados e, superados, o provimento do recurso especial para
anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar novo julgamento, ou,
alternativamente, julgar desde logo para declarar a nulidade da titulação do imóvel (fls.
1419-1420).
Foram
apresentadas
impugnações
pela
FS
PROPERTIES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (fls. 1436-1444), pugnando pelo
improvimento do agravo interno, com destaque à correta aplicação da
à
Súmula n. 7/STJ,
qualificação de inovação recursal do Decreto
e à inexistência de violação ao
369/2020
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou
contrarrazões (fls. 1446-1450).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56062728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 1c2d4519-e3e9-4035-9e34-99f441d231ed

O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, consignou (fls. 1294-1296):
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial. A estreita via
dos aclaratórios, portanto, não se presta à rediscussão do mérito do julgado, nem
tampouco à inovação recursal, como reiteradamente assentado na jurisprudência
pátria.
[...]
Conforme consignado no voto condutor do acórdão ora embargado, houve
enfrentamento direto, minucioso e exauriente dos pontos suscitados no referido
recurso superior, sobretudo quanto à alegação de que o imóvel objeto da lide não
possuiria natureza devoluta. A decisão colegiada expressamente assentou que o
imóvel, após diligente e regular processo de arrecadação promovido pelo
Estado de Mato Grosso, foi considerado como bem devoluto, inexistindo cadeia
dominial válida e regular em nome de ente público ou particular, tendo sido,
por isso, regularmente titulado à embargada FS Properties Empreendimentos
Imobiliários Ltda., desde o ano de 2013.
[...]
Quanto ao alegado ponto omisso envolvendo o Decreto Estadual n. 369
/2020, que destinaria a área em comento à MT-PAR, forçoso reconhecer que tal
matéria não apenas é estranha ao objeto da ação civil pública originária —
ajuizada em 2015 e versando sobre fato pretérito à referida norma
administrativa — como também se constitui em inovação recursal vedada, por
não integrar a controvérsia originalmente deduzida nem tampouco os autos na
Ressalte-se, ainda, que
fase instrutória.
atos administrativos internos e
supervenientes, editados unilateralmente pela Administração Pública, não têm
o condão de alterar a titularidade de imóvel litigioso reconhecida judicialmente
com base em processo formalmente válido e sob ampla cognição contraditória.
[...]
Verifica-se, destarte, que as insurgências manejadas pelos embargantes
traduzem, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, revelando o
propósito de rediscutir a valoração judicial conferida às provas dos autos — o que é
absolutamente incompatível com a finalidade do recurso em tela.

Conforme delimitado na decisão agravada, nota-se que o Tribunal de origem
enfrentou expressamente o tema referente à natureza devoluta da área e à suposta
destinação pública, afirmando a regularidade do processo de arrecadação e a inexistência
de domínio público, além de qualificar como inovação recursal a invocação do Decreto
n.
(fls. 1294-1296; 1297-1298). Acresça-se que a Corte de origem explicitou
369/2020
que atos administrativos internos e supervenientes, editados unilateralmente pela
Administração Pública, não têm o condão de alterar a titularidade de imóvel litigioso
reconhecida judicialmente com base em processo formalmente válido e sob ampla
cognição contraditória.
Documento eletrônico VDA56062728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 1c2d4519-e3e9-4035-9e34-99f441d231ed

Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 1.022
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no relator AREsp n. 1.878.277/DF,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em DJe de
AgInt
4/12/2023,
no relator Ministro Mauro Campbell
;
Marques,7/12/2023 AREsp n. 2.156.525/SP,
Segunda Turma, julgado em D Je de 28/11/2022, 2/12/2022.
Outrossim, na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão atacado e das razões de
recurso especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto
fático-probatório (natureza devoluta, destinação pública, validade do procedimento de
arrecadação). Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial").
Ademais, resta inviável o conhecimento do apelo pela alínea “c” do inciso III
do da Constituição Federal, pois a incidência da
impede a verificação da
Súmula n. 7/STJ
indispensável similitude fática entre os paradigmas indicados e o acórdão recorrido,
obstando a demonstração válida do dissídio.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 1c2d4519-e3e9-4035-9e34-99f441d231ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.239.576 / MT
Número Registro: 2025/0401040-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165816220158110041 165816220158110041
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S. A - MT-PAR
ADVOGADOS
: RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - MT018515
VITOR CARMO ROCHA - MT015334
RECORRENTE : MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - MT005325
ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - MT009749B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S. A - MT-PAR
ADVOGADOS : RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - MT018515
VITOR CARMO ROCHA - MT015334
AGRAVADO
: FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - MT005325
ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - MT009749B
Documento eletrônico VDA56313670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:29
Código de Controle do Documento: 159a8f47-5585-4ef4-8cb2-d08fc3e11c89

INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:29
Código de Controle do Documento: 159a8f47-5585-4ef4-8cb2-d08fc3e11c89